Tribunal: TJES
Processo: 0009189-40.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009189-40.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório coligido nos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos em apuração. 2. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Flávio Rodrigues Borges e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso de Cristofer Anselmo da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009189-40.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTOFER ANSELMO DA SILVA, FLAVIO RODRIGUES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, na data dos fatos, os denunciados CRISTOFER ANSELMO DA SILVA e FLAVIO RODRIGUES BORGES, imbuído do propósito de subtrair coisa alheia móvel, devidamente associados, se dirigiram até a residência de n° 57 localizada na mesma rua onde residem, de propriedade de Cecília Carli Custódio, quebraram a báscula da cozinha da residência da vítima e, utilizando de agilidade e esforço incomum, adentram em seu interior, subtraindo: 01 (uma) Televisão Samsung Smart 32" (trinta e duas polegadas), 1 (uma) botija de gás, 1 (um) violão, 1 (um) cordão de ouro, 1 (uma) aliança de ouro, 1 (um) anel de prata, 1 (um) espelho, 1 (um) jogo de louças, dentre outros utensílios, causando um prejuízo estimado pela vítima no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo os denunciados logrado êxito em fugir com os objetos furtados, (fis. 61) Ocorre que a vítima tomou conhecimento que um dos objetos furtados na madrugada do dia 08/07/2018, a Televisão Samsung Smart 32", estaria na posse da denunciada MIRLENE XAVIER FERREIRA ALVES, bem como tomou conhecimento que o seu vizinho, ora denunciado CRISTOFER ANSELMO DA SILVA, estava envolvido no furto, razão pela qual, a vitima se dirigiu a autoridade policial e os comunicou.

Na posse das informações, a vítima registrou Boletim de Ocorrência, ocasião em que policiais se dirigiram para a residência da denunciada MIRLENE, quando constataram que a Televisão Samsung Smart 32" subtraída da residência da vítima, se encontrava no local, bem como tomaram conhecimento que a botija de gás subtraída estava na posse do denunciado UANDERSON.

Em sede policial, a denunciada MIRLENE confessou que comprou o aparelho televisor do denunciado FLAVIO, pela quantia de R$300,00 (trezentos reais), informando que o seu marido, ora denunciado MARCOS ao visualizar a televisão em sua residência, a considerou barata demais, porém não se preocuparam em se informar da procedência da televisão, a mantendo em sua residência. Sendo informado igualmente que tinha —ciência que havia ocorrido um furto recentemente em uma residência do bairro.

Insta salientar que foi realizado auto de avaliação referente a televisão Samsung Smart 32", sendo estimado o seu valor em R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) (fis. 46).

Em sede policial o denunciado UANDERSON confessou que adquiriu a botija de gás pela quantia de R$50,00 (cinqüenta reais) do denunciado FLAVIO, bem como tinha conhecimento que o denunciado FLAVIO esteve envolvido com praticas ilícitas, em crimes contra o patrimônio (fls. 36). Insta salientar que foi realizado auto de avaliação referente a botija de gás, sendo estimado o seu valor em R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) (fls. 44).

Em sede policial, o denunciado CRISTOFER confessou que praticou o furto no dia 08/06/2018 na residência da vitima Cecília, informando que não havia praticado o furto sozinho, tendo o denunciado FLAVIO, e outro individuo ainda não identificado participado (fls. 67/68).

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP, à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa de Flavio pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

O acusado Cristofer Anselmo da Silva admitiu ter subtraído da residência da vítima uma televisão e uma botija de gás, mencionando que, no momento do crime, estava na companhia de Flávio.

Alegou ainda, que a porta da residência encontrava-se aberta e que não precisou arrombá-la, embora tal versão se encontre dissociada do relato da vítima, que afirmou que a porta foi arrombada.

Em que pese o acusado Flavio tenha negado a prática delitiva quando de seu interrogatório, o corréu Cristofer pontuou que cometeu o crime na companhia de Flávio, pontuando ainda que Flavio teria vendo os bens subtraídos sem repassar qualquer valor.

Tal versão encontra respaldo no depoimento do policial Civil Sebastião Lima que confirmou que Flavio vendeu a televisão furtada para a pessoa de Mirlene.

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, entendo que a autoria por parte de Flavio restou suficientemente comprovada, não havendo motivos para sua absolvição.

Em continuidade, a defesa de Cristofer busca a redução da pena-base imposta.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que a pena-base foi fixada em 02 anos e 03 meses de reclusão, em decorrência da valoração negativa dos maus antecedentes, de modo devidamente fundamentado e sem qualquer ilegalidade a ser sanada.

Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que as alegações trazidas por Cristofer não serviram para fundamentar a sua condenação, que se fundamentou em todas as demais provas produzidas nos autos.

Por fim, mantenho o regime semiaberto, em decorrência da reincidência dos apelantes.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por CRISTOFER ANSELMO DA SILVA e FLÁVIO RODRIGUES BORGES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica que condenou os réus como incursos nas sanções d
o art. 155, §4º, IV do CP, à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, mantendo irretocável a sentença guerreada.

Com efeito, destaco, desde já, que minha divergência é pontual, restrita ao reconhecimento da atenuante da confissão em favor do réu CRISTOFER ANSELMO DA SILVA no caso em análise.

Conforme consta da sentença, o réu confessou parcialmente os fatos. Vejamos:

“(...) o acusado CRISTOFER ANSELMO DA SILVA, interrogado em Juízo, conforme mídia acostada à fl. 206, confessou apenas parcialmente os fatos narrados na denúncia, relatando que no momento do furto estava na companhia de Flávio. Ato contínuo, alegou que cometeu o crime a tarde e que a porta da residência estava aberta e que não precisou romper nenhum obstáculo, tampouco escalar o imóvel. Após, narrou que na época dos fatos era usuário de drogas e que subtraiu uma televisão e uma botija de gás da residência. Na sequência, que Flávio vendeu os objetos sendo que ele não repassou nenhum valor ao interrogando. Ainda, informou que já havia furtado esta mesma casa outra vez, mas não se recorda o que levou consigo. (...)”

O preclaro Desembargador Relator deixou de reconhecer a atenuante da confissão
,
“uma vez que as alegações trazidas por Cristofer não serviram para fundamentar a sua condenação, que se fundamentou em todas as demais provas produzidas nos autos”.

Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
” (AgRg no AREsp n. 1.880.822/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025).

Nesse contexto, entendo que o acusado faz jus à atenuante em comento, razão pela qual passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, da dosimetria, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, eis que a exasperação se deu de forma proporcional e devidamente fundamentada pela valoração dos antecedentes.

Na segunda fase, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu a incidência da agravante da reincidência.

Nesse ponto, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, procedo a compensação integral da referida atenuante com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao culto Desembargador Relator, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao apelo de Flávio e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Cristofer, reformando a sentença recorrida, a fim de reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena do acusado para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.